Tribunal: TJSP
Processo: 1100957-90.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Azul Companhia de Seguros Gerais em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, visando cobrar o valor pago ao segurado devido aos danos em veículo segurado, decorrente de acidente em rodovia sob administração da ré, causado por colisão com animal solto na pista. Responsabilidade civil objetiva do DER,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por Azul Companhia de Seguros Gerais em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, visando cobrar o valor pago ao segurado devido aos danos em veículo segurado, decorrente de acidente em rodovia sob administração da ré, causado por colisão com animal solto na pista. Responsabilidade civil objetiva do DER, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a obrigação de fornecer serviços seguros. Tema no 1122, REsp 1908738/SP, julgado em 21/08/2024 pelo C. STJ. DER que falhou no dever de fiscalização, permitindo a presença de animal na pista, caracterizando fortuito interno. Ocorrência do acidente e pagamento do valor de ressarcimento para o segurado, bem como o prejuízo de R$ 16.274,00, que são incontroversos, pois foram reconhecidos pelo apelante. O nexo de causalidade é incontroverso, pois advém da colisão na rodovia entre o veículo segurado e o animal, conforme apurado, tendo o DER falhado no dever de fiscalização ao permitir que o animal adentrasse a rodovia, razão pela qual se reconhece a sua responsabilidade pelo evento e, portanto, o dever de indenizar. Sentença de procedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.